Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Aquisição de pistola com vícios de qualidade. Rescisão contratual e restituição imediata de quantia paga. Preliminares de incompetência por necessidade de perícia e cerceamento de defesa afastadas. Vício do produto comprovado. Litigância de má-fé não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença (ID 78134055) de procedência dos pedidos de rescisão contratual e de restituição do valor pago (R$ 2.743,41).
1.1. Em suas razões recursais (ID 78134661), a recorrente argui a incompetência do juízo pela necessidade de perícia. Alega cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e argumenta que os vícios são meramente estéticos ou decorrentes de uso pelo consumidor, buscando a improcedência do pedido e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
1.2. O autor, na inicial, alegou que, após adquirir uma pistola G2 Blow Black CO2 4.5 (pistola Airgun), constatou que o produto apresentava marcas de uso, arranhões, descamações na pintura e falta de peça essencial (chave allen), indicando que não se tratava de um produto novo, conforme prometido na oferta. Diante da impossibilidade de substituição por um item idêntico em perfeitas condições, requer a rescisão e restituição da quantia paga, com fulcro no art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor (ID 78134028).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) verificar a competência do Juizado Especial Cível em razão da alegação de necessidade de perícia; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas; (iii) examinar se houve do vício do produto (marcas de uso/ausência de peça), justificando a rescisão contratual e a restituição do valor desembolsado; (iv) analisar se é cabível a condenação do consumidor por litigância de má-fé, conforme pleiteado pela recorrente.
III. Razões de decidir
3. O recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia. Todavia, as conversas entre as partes e as fotografias do produto (ID 78134031, p. 8-12) demonstram de forma suficiente que a pistola apresentava vícios aparentes na ocasião do negócio jurídico, tornando desnecessária a produção de prova técnica complexa. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. De igual modo deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução. Por ser o juiz o destinatário da prova, e verificando-se que a dilação probatória não se demonstrou essencial para o deslinde da controvérsia, por já existirem elementos suficientes para a formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), o julgamento antecipado do mérito é perfeitamente válido, notadamente em sede de Juizado Especial Cível. Preliminar rejeitada.
5. O recorrido comprovou a aquisição de uma pistola com vícios de qualidade (marcas de uso, descamação e ausência de peça, conforme ID 78134055, p. 2), avarias essas incompatíveis com as características e expectativas de um produto novo.
6. Assim, demonstrado nos autos que a recorrente não sanou o vício nem substituiu o produto por outro novo e em perfeitas condições, procede a opção do consumidor pela rescisão contratual e pela restituição imediata da quantia paga (R$ 2.743,41), atualizada monetariamente, porquanto trata-se de direito potestativo garantido pelo art. 18, § 1o, II, do CDC, decorrente de vício do produto adquirido sob a responsabilidade objetiva do fornecedor. A oferta de um produto distinto, mediante pagamento de diferença, foi corretamente rejeitada pela parte autora e não afasta a obrigação de rescisão e restituição integral.
7. Por fim, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. O direito de petição e a busca pelo ressarcimento integral do valor pago, em decorrência do vício do produto e da ausência de solução adequada pelo fornecedor no prazo legal, são atos legítimos do consumidor.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o, II; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.